Tribunal: TJMT
Processo: 1026353-90.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026353-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 327.820.631-20 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO AFASTADAS – MÉRITO – COBRANÇA DE FATURA NÃO CONSUMIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Verificando-se, no caso concreto, que a empresa requerida efetuou a cobrança de fatura indevida (dezembro de 2018), vez que nesse período a unidade consumidora da parte requerente estava sem o fornecimento de energia, inegável não somente a inexigibilidade da dívida como também os danos daí decorrentes, gerando o dever de reparação, em face da falha na prestação do serviço público.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o
quantum
arbitrado na sentença.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026353-90.2019.8.11.0041

APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E JOSÉ GONÇALVES DA SILVA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida) e
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
(autor), contra sentença proferida pela MM Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais nº 1026353-90.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexigível o débito decorrente da fatura de dezembro de 2018, bem como condenar a concessionária demandada ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e juros legais de 1% (um por cento) incidentes a partir da citação.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Inconformada, a
requerida-apelante
suscita, inicialmente, a existência de litispendência, sob o argumento de que a parte requerente ajuizou ação com a mesma causa de pedir e pedido.

Ainda em sede preliminar, sustenta que caso não se entenda pela existência de litispendência, que ao menos se reconheça a conexão entre os processos mensurados, requerendo a remessa dos autos ao Juiz prevento do Juizado Especial Cível, para que sejam reunidas e decididas simultaneamente pelo mesmo julgador, nos termos dos arts. 55 §1º e 337, VIII, do CPC.

Quanto ao mérito, defende em suas razões que “
não se consegue presumir a existência de qualquer dano de ordem moral, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem do Requerente, ou qualquer outro direito da personalidade do mesmo”
(sic).

Argumenta que “
desta cobrança da fatura objeto da lide não ocorrera nenhum ônus ao requerente, pois este não teve sua energia elétrica suspensa, tampouco seu nome incluso no rol de inadimplentes”
(sic).

Afiança que
“não há o que se falar em danos morais, na medida em que a simples cobrança da fatura, ainda que indevida, não é capaz de gerar danos de ordem moral”
(sic).

Complementa que
“é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, e caso não for este entendimento, requer a minoração do
quantum
fixado. Além disso, fez pedido contraposto, requerendo a condenação da parte requerente ao pagamento da importância de R$5.820,56 (cinco mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), referente a cobrança de faturas devidas, pleiteando, ao final, a condenação da parte recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa por litigância de má-fé (id. 156705459).

Por sua vez, o
autor-recorrente
requer unicamente a majoração da indenização por danos morais, sugerindo-se a importância não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), contudo, caso não entendam razoável tal quantia, seja, o valor arbitrado e majorado conforme o entendimento desta Nobre Corte (id. 156705469).

Contrarrazões ofertadas pelo autor id. 156705468; sem contrarrazões da concessionária de energia elétrica.

Houve o recolhimento do preparo por ambas as partes (ids. 56705460 e 157163162).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares invocadas pela parte recorrente (
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
), a saber: litispendência e conexão, justificando, em suma, que o autor ajuizou ação envolvendo a mesma causa de pedir e pedido, de modo que entende devida à extinção do presente feito, ou, ao menos, a remessa dos autos ao Juiz prevento do Juizado Especial Cível, para que sejam decididas pelo mesmo julgador.

Em que pesem argumentos da concessionária recorrente, não há razões para o seu acolhimento, isso porque, além da matéria não ter sido objeto de questionamento no primeiro momento em que se manifestou nos autos (contestação), de modo que sua análise, em tese, é obstada nesta via, ante a inovação recursal e supressão de instância, também não junta/mensura sequer o número da ações que por ventura foram ajuizadas contra si, e com o
mesmo pedido
e
causa de pedir
, logo, não há que se falar em litispendência e muito menos de conexão, pelo qual as
rejeito
.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que
José Gonçalves da Silva
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
, em desfavor de
Energisa - Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, por dependência à ação nº. 1026186-10.2018.8.11.0041 em trâmite no mesmo juízo, alegando, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº. 6/1040929-0, e que recebeu nova fatura emitida pela requerida no valor de R$92,16 (noventa e dois reais e dezesseis centavos), com vencimento para janeiro de 2019, referente ao mês de dezembro de 2018.

Afirma, no entanto, que a cobrança é indevida, uma vez que na data de referência da fatura seu imóvel já se encontrava com o fornecimento de energia elétrica suspenso, não havendo valores a serem gerados.

Diante disso, postulou a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de determinar que a requerida reestabeleça o seu fornecimento de energia elétrica, bem como retire seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito de dezembro de 2018 e a indenização por danos morais.

A tutela antecipada foi indeferida pela Magistrada singular, seguindo-se de oferecimento de contestação pela concessionária, aduzindo que a fatura questionada trata-se de consumação real com variação por anotação de leitura dentro da normalidade. Discorreu, ainda, que tentou trocar o medidor por duas vezes, mas foi impedido pela parte autora. Assim, pugnou pelo descabimento do dano moral, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais e declarou inexigível o débito decorrente da fatura de dezembro de 2018, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com os acréscimos legais.

Ambas as partes recorrem, sendo o apelo da concessionária visando a reforma integral da sentença ou, ao menos, a minoração do valor à título de danos morais, e de forma contraposta, a condenação do autor ao pagamento dos débitos em aberto, bem como sua em litigância de má-fé. Por outro lado, o autor pretende a majoração dos danos morais.

Pois bem. A insurgência recursal cinge-se em analisar se é cabível a indenização por danos morais quanto a cobrança de fatura referente a dezembro de 2018, período em que a unidade consumidora da parte requerente estava sem energia elétrica.

Inicialmente, há que se destacar que a requerida possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos que preceitua o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, ainda, tem o dever de fornecer energia elétrica de forma adequada, eficiente, segura e contínua, sob pena de reparar os danos causados aos consumidores, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

No caso concreto, infere-se que a concessionária demandada, em sua defesa, alega que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar falha ou defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Ocorre que, apesar das alegações da defesa, é certo que o valor faturado, referente ao mês contestado (dezembro de 2018), de fato, se mostrava indevido, vez que o autor não estava com o fornecimento de energia restabelecido, conforme fotos do padrão de energia acostado na inicial (id. 156705056).

Ressalte-se, no ponto, que a unidade consumidora do autor está localizada em
zona rural
, sendo certo que a medição se mostra distinta daquelas localizadas em zona urbana, ou seja, não é regular (mês a mês), e sim feita pela média dos últimos 12 meses.

Neste cenário, a demanda conexa (nº. 1026186-10.2018.8.11.0041) teve por objeto justamente o questionamento da regularidade das faturas de energia elétrica entre setembro/2015 e junho/2018, que, a exemplo da presente lide, também não teve deferida a antecipação de tutela, e ao final, teve como resultado a improcedência dos pedidos, cujos termos não foram atacados por meio de recurso, estando aquela demanda com trânsito em julgado certificado em 25/05/2020.

Diante desses fatos é que a razão de direito socorre ao autor, já que, ao tempo da emissão da fatura questionada (dezembro/18), de fato, sua residência estava sem fornecimento de energia elétrica.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pela togada singular, ao assinalar que
“apresentando as contas de energia consumo atípico, transfere-se à concessionária o ônus exclusivo de evidenciar a legitimidade da cobrança, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez que sequer comprovou a realização de vistoria, juntando apenas capturas de telas de seu sistema que foram produzidas unilateralmente”
, complementando, em seguida, que “
sequer pugnou pela produção de prova pericial. Portanto, tenho como inexigíveis a fatura referente ao mês de Dezembro de 2018, vez que a autora não possui o fornecimento de energia restabelecido”
(sic).

Assim, entendo que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que, além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º do CDC, igualmente não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, fato que, por si só, demonstra a inexigibilidade do débito questionado no bojo desta demanda.

E de forma consequente, tenho que igualmente restou evidenciado o ato ilícito passível de indenização, ao passo que a concessionária procedeu com a expedição de fatura da unidade de consumo com
energia suspensa
, ante a discussão judicial de faturas anteriores, razão pela qual faz jus ao pleito indenizatório, não merecendo, pois, ser acolhido o pedido contraposto arguido nos autos, cuja medida depende de ação própria de cobrança.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMISSÃO DE FATURAS EXORBITANTES – VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A COBRANÇA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.
A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)
.” (TJ-MT 10199511320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pelo juízo primevo (
R$5.000,00
) é razoável e proporcional, estando, inclusive, em consonância com o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

E por consequência lógica, restando mantida sua condenação pelos danos morais, notadamente por não restar comprovada a regularidade da cobrança sustentada pela concessionária recorrente, é que torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença objurgada em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023